Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709900-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, TECSTAR COMERCIO ELETRONICO LTDA, 51.994.710 LTDA, DISTRITO CELULARES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Felipe Sousa Monteiro contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0704766-86.2024.8.07.002) indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a emenda da petição inicial (ID no 189654196). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinado o bloqueio de valores nas contas bancárias de titularidade dos agravados para garantir a utilidade do processo, bem como a suspensão das cobranças indevidas realizadas. 3. Esclarece que não a relação jurídica estaria corroborada pelos documentos que instruíram a petição inicial e a medida pleiteada tem o intuito de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como o enriquecimento ilícito dos agravados. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 56913693). 6. Sem contrarrazões (ID no 57930161, 58159033, 58158989, 58159186, 58159717 e 58159766). 7. Na origem (proc. 0704766-86.2024.8.07.0020), em 19/4/2024, foi proferida sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único (ID no 194014264). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 13. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO